Tribunal: STF
Processo: AP 2112
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de ação penal em face de FRANCISCO IDEVAN RODRIGUES, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2023), imputando-lhe a a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em 19/1/2023, concedi liberdade provisória a FRANCISCO IDEVAN RODRIGUES, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio;



    (vii) Proibição de aproximar-se da Praça dos Três Poderes, no raio de 2 km. 



    Os autos encontram-se na fase de apresentação de alegações finais pela Defesa do réu.



    O Juízo da Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Fortaleza/CE encaminhou o relatório de fiscalização, noticiando diversos descumprimentos das medidas cautelares impostas ao réu, referentes à violação da área de inclusão nos dias 1º/4/2025, 2/4/2025, 3/4/2025, 4/4/2025, 5/4/2025, 6/4/2025, 8/4/2025, 9/4/2025, 10/4/2025, 11/4/2025, 12/4/2025, 13/4/2025 e 14/4/2025 (eDoc.170).



    Em 29/4/2025, intimei os advogados do réu para prestarem esclarecimentos (eDoc.172), o que foi renovado em 10/5/2025 (eDoc.182), mas não não houve qualquer manifestação.



    O Juízo da Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Fortaleza/CE encaminhou o relatório de fiscalização, noticiando outros diversos descumprimentos das medidas cautelares impostas ao réu, referentes à violação da área de inclusão nos dias 29/5/2025, 30/5/2025, 31/5/2025, 1º/6/2025, 2/6/2025, 3/6/2025, 4/6/2025, 5/6/2025, 6/6/2025, 7/6/2025, 8/6/2025, 9/6/2025, 10/6/2025, 11/6/2025 e 12/6/2025, (eDoc. 191). 



    Em 2/7/2025, intimei os advogados do réu para prestarem esclarecimentos, mas, de igual modo, não houve manifestação (eDoc.194).



    O Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas noticiou novos descumprimentos consistentes em violação à área de inclusão, ocorridos em 30/6/2025, 1º/7/2025, 2/7/2025, 3/7/2025, 4/7/2025, 5/7/2025, 6/7/2025, 7/7/2025, 8/7/2025, 9/7/2025, 10/7/2025, 11/7/2025, 12/7/2025, 13/7/2025 e 14/7/2025 (eDoc.199).



    É o breve relato. DECIDO.



    Conforme se verifica dos autos, em 29/4/2025 (eDoc.172), em 10/5/2025 (eDoc. 182) e em 2/7/2025 (eDoc. 194), os advogados do réu foram intimados para prestarem esclarecimentos sobre as informações encaminhadas pelo Juízo, acerca dos descumprimentos das medidas cautelares diversas da prisão, consistentes em violação da área de inclusão (eDocs.170 / 191).



    Os prazos assinalados transcorreram sem manifestação.



    Além disso, em 15/7/2025, o Juízo da  Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas da comarca de Fortaleza/CE comunicou novos descumprimentos das medidas cautelares impostas ao réu, consistentes em violação à área de inclusão, ocorridas em 30/6/2025, 1º/7/2025, 2/7/2025, 3/7/2025, 4/7/2025, 5/7/2025, 6/7/2025, 7/7/2025, 8/7/2025, 9/7/2025, 10/7/2025, 11/7/2025, 12/7/2025, 13/7/2025 e 14/7/2025 (eDoc. 199).



    Observo, das ausências de justificativas e dos inúmeros descumprimentos relatados, que o réu insiste em desrespeitar as medidas cautelares impostas nestes autos e referendadas pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, revelando seu completo desprezo por esta SUPREMA CORTE e pelo Poder Judiciário.



    Importante destacar que a possibilidade de restabelecimento da ordem de prisão foi expressamente consignada na decisão que substituiu a custódia por medidas cautelares diversas, em 19/01/2023, nos termos seguintes (Pet 10.820/DF):



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará na revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DECRETO a prisão preventiva de FRANCISCO IDEVAN RODRIGUES (CPF nº 600.120.503-50).



    Expeça-se o mandado destinado à Polícia Federal que deverá informar a esta SUPREMA CORTE o seu devido cumprimento.



    DETERMINO, ainda, a posterior inclusão do mandado de prisão no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP), somente se não for cumprido.



    Expeça-se o necessário.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se após o cumprimento da medida determinada.



    Brasília, 21 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente